Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa.
A forma de aquisição da motocicleta - de pessoa desconhecida, por preço irrisório, sem qualquer documentação - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. Apelação não provida.